Tribunal: TJMT
Processo: 1030282-50.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030282-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FELIPE JACINTO DE SOUZA - CPF: 102.546.016-26 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MAYCON DOUGLAS LOURENCO PEREIRA - CPF: 059.849.161-93 (INTERESSADO), WUEVERTON GRADE DA SILVA - CPF: 071.440.111-03 (INTERESSADO), FELIPE JACINTO DE SOUZA - CPF: 102.546.016-26 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ALVES MAGALHAES - CPF: 075.056.481-44 (PACIENTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030282-50.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: FELIPE JACINTO DE SOUZA
PACIENTE: MARCO AURELIO ALVES MAGALHAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente há mais de 120 dias, com alegação de excesso de prazo na formação da culpa e pleito de revogação da prisão cautelar, com eventual substituição por medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa; (ii) verificar a legalidade e a atualidade dos fundamentos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência do recebimento da denúncia afasta a alegação de excesso de prazo, considerando o regular andamento processual, com audiência de instrução designada.

4. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, como a apreensão de entorpecentes, vínculo com organização criminosa e histórico criminal do paciente.

5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva diante do contexto fático apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada. Teses de julgamento: “1. A superveniência do recebimento da denúncia torna prejudicada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que indicam risco à ordem pública, notadamente em casos de reiteração delitiva, sendo incabível substituição por medidas alternativas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LXI e LXVI; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 18.08.2020; STF, HC 185.913, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª T., j. 13.04.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030282-50.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: FELIPE JACINTO DE SOUZA

PACIENTE: MARCO AURELIO ALVES MAGALHAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

C
uida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar,
impetrado
em favor de
Marco Aurélio Alves Magalhães
,
contra ato atribuído ao
juízo
da 3
ª Vara Criminal
da Comarca
de
Várzea Grande.

O impetrante sustenta que o paciente
se encontra sob constrangimento ilegal, decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, porquanto permanece segregado preventivamente há mais de 120 (cento e vinte) dias, sem que tenha ocorrido, até o momento, o recebimento da denúncia.

Aduz que a prisão cautelar viola o princípio da presunção de inocência
, postulando a concessão da ordem
para que o custodiado seja colocado em liberdade, ainda que com a imposição de medida
s
cautelares diversas.

O pedido de tutela liminar
foi in
deferido
.

As informações da autoridade impetrada foram

prestadas
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
.

É o
relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030282-50.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, consigno que o pleito de relaxamento da prisão preventiva, fundado no excesso de prazo, restou prejudicado em razão da superveniência do recebimento da denúncia em 12 de setembro de 2025.

Tal circunstância afasta, de plano, a alegação de mora processual, porquanto o feito segue em trâmite regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de setembro do corrente ano, inexistindo desídia ou inércia por parte da autoridade judiciária.

No que concerne à legalidade da prisão preventiva, verifico que o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, em decisão prolatada em 23 de agosto de 2025, indeferiu o pedido de revogação da custódia, apresentando a seguinte fundamentação:

“
É de consignar que a prisão preventiva foi decretada, tão só, na GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, logo, qualquer argumentação por parte da defesa técnica do citado indiciado, cujo não guarda relação esse requisito trata de MERA RETÓRICA.

Por sua vez, a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA foi fundamentada, principalmente, em face do risco de reiteração delitiva, tanto é que, por ocasião da audiência de custódia, pelo qual foi convertida o flagrante em preventiva, foi citado o Enunciado 06 das TCCR do TJMT.

Outrossim, nesse sentido, desde já, me penitencio, eis que, poderia ter sido fundamento o requisito da GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, também com base na periculosidade social do Sr.
MARCO AURÉLIO, eis que, do depoimento do condutor da prisão, constou que o mencionado
cidadão é faccionado
.

Como não bastasse a maior parte de
entorpecente
apreendido teria sido encontrado em sua posse, além da
arma
.

Ademais, não se pode perder de vista que alvo de patrulhamento seria o Sr. Marco Aurélio, cujo setor de inteligência da polícia teria apurado, que
além da pessoa que estaria procedendo com comercialização de entorpecente naquela região/bairro/comunidade, também era pessoa que procedia com a
depredação das câmeras de segurança “VIGIA MAIS”, sem dizer com as pichações
.

Portanto, nada alterou a circunstância para que o indiciado MARCO AURÉLIO continue segredado, pois, permanece incólume os motivos ensejadores da decretação da PP, pois, nem mesmo o princípio da inocência, por si só, constitui em critério absoluto para concessão da liberdade, pois, se de um lado a Carta Maior (CR/88), prevê existência do citado princípio, é essa mesma Carta Magna, em seu 5º, inc. LXI, é qual prevê a possibilidade da decretação da prisão cautelar, entenda, provisória.

Dessa forma, contínuo vislumbrar a presença do binômio NECESSIDADE + ADEQUAÇÃO para manutenção da prisão preventiva, o que, por si só, já afastaria eventual substituição por outra medida cautelar diversa da prisão, mas, principalmente, pelo fato que mesmo “cumprindo” a reprimenda em semiaberto pela condenação na prática delituosa por crime contra o patrimônio, mesmo assim, contínua a incidir em prática delituosa grave, diga-se, em concurso de pessoas e de crimes.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, indefiro o pedido de revogação da PP formulada no petitório registrado em Id. 194885513 – fls. 130/5, desse modo, mantendo hígido a decisão qual a convertei o flagrante em preventiva – Vide: termo de Audiência de Custódia (Id. 194885513 - fls.103/106)
”.

Constato, pois, que o juízo de origem não se limitou a fundamentos genéricos, mas destacou elementos concretos extraídos dos autos, os quais justificam a manutenção da segregação cautelar a saber: (
i
) apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes [187,2g de cocaína em 235 porções, 74,70g de maconha em 27 porções, 4 litros de diclorometano e de arma de fogo em poder do paciente]; (
ii
) vinculação a organização criminosa, conforme depoimento policial; (
iii
) responde a outro feito criminal perante a 2ª Vara Criminal da mesma Comarca (Autos nº 1013015-98.2021.8.11.0002); (
vi
) notícia de envolvimento em atos de depredação e perturbação da ordem pública.

Embora a defesa sustente violação ao princípio da presunção de inocência, a prisão cautelar não se confunde com antecipação da pena, visto que não possui caráter retributivo, mas natureza instrumental, voltada à preservação da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à garantia da aplicação da lei penal.

Cuida-se de medida excepcional, autorizada constitucionalmente e prevista no art. 312 do Código de Processo Penal, cuja legitimidade decorre da demonstração de elementos concretos que evidenciem o
periculum libertatis
, como se verifica na espécie.

Por fim, as medidas previstas no art. 319 do CPP — tais como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno ou monitoração eletrônica —, conquanto relevantes em hipóteses de menor gravidade, não se mostram capazes de neutralizar o risco concreto de reiteração de condutas ilícitas no contexto fático delineado.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Marco Aurélio Alves Magalhães
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025